Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026497-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II - CNPJ: 34.218.953/0001-42 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE GRANJA DA COSTA - CPF: 023.620.251-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
PARCELA QUITADA
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
.
SÚMULA 72 DO STJ
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação válida da mora. A instituição financeira autora alegou ter comprovado a inadimplência do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, referente à parcela vencida em 29/10/2023. Contudo, a demanda teve por fundamento o inadimplemento da parcela com vencimento em 29/05/2024. O juízo de origem entendeu que
a notificação não atendia à finalidade legal, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução de mérito. A apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a validade da notificação e a existência de cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial apresentada, referente a parcela já quitada, é válida para fins de comprovação da mora do devedor fiduciário, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69, para viabilizar o processamento da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme exige a Súmula 72 do STJ e o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

A notificação apresentada pela parte autora menciona expressamente a parcela vencida em 29/10/2023, a qual, conforme demonstrado nos autos, já se encontrava quitada no momento da propositura da ação, o que evidencia a desconexão entre a cobrança feita e a inadimplência apontada como causa da demanda.

A ausência de notificação específica relativa à parcela vencida em 29/05/2024 — fundamento da ação — compromete a validade da constituição em mora, tornando inviável o prosseguimento da lide.

O juízo de origem oportunizou a emenda da petição inicial, mas a parte autora não apresentou elemento novo ou notificação válida, limitando-se a defender a validade da já apresentada, o que justifica a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão deve guardar correspondência com a parcela inadimplida apontada na petição inicial, sendo inválida aquela que menciona débito já quitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1014883-04.2023.8.11.0015,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, ante a falta de comprovação da mora.

A
apelante
argumenta que
ajuizou a presente demanda com fundamento no Decreto-Lei 911/69, em razão da inadimplência da parte requerida, cuja mora foi devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Diz que

“a mora foi comprovada pela notificação enviada no endereço do contrato, ID 163923869, que é meio de comprovação da mora”
.

Defende que
a notificação foi recebida e endereçada corretamente, e ainda que tenha sido enviada antes do vencimento da parcela de 29/05/2024, o devedor já se encontrava inadimplente pela falta de pagamento da parcela vencida em 29/10/2023, o que configura vencimento antecipado da dívida, conforme previsto contratualmente e à luz do artigo 397 do Código Civil.

Sustenta ainda que a sentença interpretou erroneamente os efeitos da notificação, entendendo que não foi válida para constituir a parte requerida em mora, pois não fazia referência expressa à parcela de 29/05/2024 – entendimento que deve ser revisto em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado expressa no contrato.

Por fim,
pede a reforma da decisão para determinar o prosseguimento da lide, com o deferimento da liminar, diante da mora comprovada pela notificação recebida e válida.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central submetida a este colegiado reside na verificação da validade da notificação extrajudicial apresentada para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, quando
a notificação
faz menção a parcela já quitada, diversa daquela que fundamenta o pedido inicial.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que a sua comprovação
“
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Neste caso,
a
notificação extrajudicial acostada (I
d
334703859) intimou o devedor para o pagamento da parcela vencida em
29/10/2023
. Contudo, a planilha de cálculo apresentada pelo próprio apelante (I
d
334703860) demonstra que a referida parcela de outubro de 2023
encontra-se

paga
. A ação, por sua vez, funda-se no inadimplemento da parcela vencida em
29/05/2024
.

Desse modo
, a notificação com fundamento em parcela paga e diversa da que ensejou a lide não serve como prova da mora, visto que não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

Sendo assim, uma vez que não há mora a embasar esta demanda, não está preenchido o requisito da Súmula 72 do STJ,e, portanto, a extinção se impõe.

Portanto, mostra-se correta a decisão proferida pelo juízo de origem, que, após oportunizar a emenda
da
inicial, a qual não foi devidamente cumprida pelo autor, que se limitou a apresentar defesa quanto à notificação, extinguiu o feito
.

A propósito, julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
”.

(N.U 1014883-04.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

e deixo de majorar os honorários advocatícios uma vez que não foram fixados em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026